Tribunal: TJPA
Processo: 0802481-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802481-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: LEONARDO RIODADES DAHER SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0802481-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11069097

AGRAVADO: LEONARDO RIODADES DAHER SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11069097, através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1- Presentes,
in casu
, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2- Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o ora Agravante, TEMPO INCORPORADORA LTDA., interpôs Agravo de Instrumento, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. n. 0033729-69.2013.8.14.0301) movida por LEONARDO RIODADES DAHER SANTOS, deferiu em seu desfavor, tutela antecipada para IMPOR A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, no sentido de abster-se de alienar, vender ou realizar qualquer outro negócio referente a unidade autônoma 702-B da Torre Amarílis, do Empreendimento Floratta, independente de caução, nos termos do artigo 300, § 1º e 2° do Código de Processo Civil.

Trouxe as teses, nas razões do referido Agravo de Instrumento ID n. 8367784, de que a decisão teria ultrapassado os limites objetivos da demanda, em razão da causa de pedir e pedidos não envolverem as cláusulas contratuais que tratam sobre rescisão, mas sim versar sobre pleitos indenizatórios; que o valor depositado pelo recorrido não importa automaticamente na adimplência quanto aos termos do ajuste firmado entre as partes; e que não há comprovação da intenção de vender o imóvel, sendo inapto o documento apresentado pelo agravado, pois é uma conversa de aplicativo de troca de mensagens, onde a recorrente comunica a um terceiro não identificado as unidades disponíveis.

Assim, requereu a reforma da decisão liminar, pugnando pela concessão do efeito suspensivo; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito, tendo, em Decisão contida no ID 8931925, indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante.

Em Decisão Monocrática de ID 11069097, conheci o referido Agravo de Instrumento e neguei-lhe provimento.

Inconformada, a TEMPO INCORPORADORA LTDA interpôs o presente Agravo Interno, ID 11376799, pleiteando a submissão da decisão monocrática ao Órgão Colegiado deste e. Tribunal de Justiça, e repetindo a tese trazida no Agravo de Instrumento julgado monocraticamente, insurgindo-se, novamente contra a decisão do juízo a quo, sem debater os fundamentos que consubstanciaram a decisão de improvimento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conquanto tempestivo e regular a representação processual o Agravo de Interno não merece conhecimento, senão vejamos.

Verifico que nas razões do agravo interno, o agravante insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau, não debatendo os fundamentos da Decisão Monocrática hostilizada, inobservando o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º).

2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 2.175.193/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que a Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada referente à incidência da preclusão.

2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

4. O reconhecimento de que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça não foi inaugurada não impede a apreciação de pedido defensivo urgente na via processual adequada, pelo Órgão Jurisdicional competente, pois o rito processual da ação revisional não é incompatível com a formulação de pedido liminar. Nesse caso, todavia, incumbe à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e o perigo da demora.

5. Recurso não conhecido.

(AgRg no HC n. 781.663/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Portanto, os argumentos defendidos no agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento exposto na decisão monocrática, eis que não impugnada.

Assim, forte em tais argumentos, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e com fulcro no art. 1.021, §4º do CPC, condeno o agravante no pagamento de 1% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém (PA), 13 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/03/2023